Tribunal: TJPA
Processo: 0815257-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815257-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.

ALA DA MATERNIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO A SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DAS RDC 36/2008, 15/2012 E 50/2002 DA ANVISA. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA.

TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE TODAS AS PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Ministério Público relata que o Hospital e Maternidade João Lins, localizado no Município de Concórdia do Pará não está de acordo com as recomendações da ANVISA RDC 36/2008, 15/2012, 50/2002, uma vez que a maternidade não possui estrutura física adequada, não há banheiro, local para limpeza do neonato, não há sabão e papel toalha para higiene dos profissionais, além de não possuir EPI descartável, capote, touca, sapatilha, vestes adequadas ao centro cirúrgico e nem para parturiente, não havendo obstetra na maternidade, tampouco anestesista, pediatra nem neonatologista, bem como não dispõe de ultrassonografia.

2.

A equipe multidisciplinar do Ministério Público constatou desde mobiliário inadequado, falta de estrutura física, fiação aparente e perigosa, ausência de material básico de higiene, limpeza, ausência de dedetização, desinfecção, macas apropriadas, balança de uso adulto e infantil, equipamentos de refrigeração para acondicionamento de vacinas e medicamentos, estando o hospital em precário estado de funcionamento.

3.

Nesse sentido, muito embora observe presente o requisito da relevância da fundamentação nas alegações do agravante, entendo que os prejuízos ocasionados as parturientes são ainda maiores com o funcionamento da maternidade nessas condições, pois há grande risco a saúde e a vida das gestantes e crianças.

4.

Cumpre ressaltar que o direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando disposto na Constituição Federal em seu art. 196. É direito inviolável, sendo assegurado pela Constituição Federal, devendo ser prioridade do Estado (lato sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo incontestável, nos termos da Constituição Federal e da Lei 8.080/90, o seu dever de fornecer condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida por falta ou retardamento no tratamento.

5.

Assim sendo, entendo que assiste razão ao Ministério Público, pois resta evidente pelas provas colhidas que o hospital não possui condições mínimas de funcionamento na Ala da Maternidade, com ausência de obstetra, pediatra e itens básicos para o funcionamento e higiene, o que coloca em risco a saúde das parturientes e das crianças.

6.

Ora, por ser um direito constitucional, os Entes Federativos não podem se eximir da obrigação de fornecer condições mínimas para o funcionamento da Ala da Maternidade. Portanto, entendo ser pertinente a decisão do Juízo a quo, que concedeu a antecipação da tutela requerida pelo Agravado, decretando a interdição temporária, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, da ala da Maternidade (Centro de Parto Normal e Bloco Cirúrgico) do Hospital Municipal João Lins, do município concordiense, bem como determinou a remoção dos pacientes a outra maternidade às expensas do Município.

7.

Recurso
conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer o Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo Município de Concórdia do Pará contra decisão proferida nos autos do processo nº 0800743-20.2022.8.14.0105, pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará, que concedeu a tutela antecipada antecedente.

Em síntese, o Agravante alega que o Ministério Público ingressou com Ação Cautelar Antecedente com Pedido Liminar, na qual relata que, no dia 29 de outubro de 2022, ocorreu a morte do natimorto de Raniele da Silva Gonçalves no Hospital e Maternidade João Lins, em Concórdia do Pará.

Na Inicial, o agravado afirma que, madrugada do dia 29/09/2022, a paciente entrou em trabalho de parto, tendo chegado ao Hospital por volta de 03h. O médico plantonista, Dr. Raul Castillo, então, solicita internação em virtude de trabalho de parto espontâneo, conforme Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar.

No horário de 07h, o enfermeiro Elielsson Varlindo Reis Filho assumiu o plantão e a paciente contava com 04cm de dilatação. O trabalho de parto prosseguiu e por volta de 15h a paciente contava com 10cm de dilatação. Nessa oportunidade, o enfermeiro solicitou a presença do médico, tendo o Dr. Raul Castillo comparecido à sala de parto. Nessa oportunidade, foi verificado batimento cardíaco do feto em 121 bpm.

A partir de então, o MPE informa que se deu início uma violência de obstétrica. O médico sobe em uma espécie de banco e passa a comprimir a barriga da parturiente, agredindo-a. Quando o bebê coroa, o enfermeiro constata uma circular de cordão, então ele empurra a criança novamente para o canal vaginal.

Ao informar ao médico, este decide novamente agredir a mãe, apertando sua barriga enquanto o enfermeiro cortava o cordão umbilical ainda com o feto dentro da mãe.

O enfermeiro então ofende a integridade física da paciente, fazendo dois cortes em sua vagina (episiotomia), com a justificativa de que seria para conseguir cortar o cordão umbilical e retirar o bebê.

A família da paciente noticiou os fatos ao MPE, que oficiou ao Município, em 30/09/2022, conferindo prazo de 05 dias para manifestação. Não houve resposta até a presente data.

Em diligências ministeriais no hospital, a enfermeira chefe, Girlane, garantiu ao Parquet que o enfermeiro Elielsson Varlindo Reis Filho era obstetra. Porém, a promotora de justiça informa que há indícios de que não o é.

O MPE alega ainda que chegou ao seu conhecimento de que neste fim de semana, uma parturiente de 17 anos deu entrada no Hospital durante a madrugada. Apenas às 14h os profissionais decidiram transferir para Belém. Chegando lá, foi constatado que o feto não possuía mais batimento cardíaco e que a adolescente é diabética. Fato se encontra em início de apuração.

De acordo com a representante ministerial ainda vem ocorrendo descumprimento das
RDC 36/2008, 15/2012 e 50/2002 da ANVISA
, conforme descreve na inicial.

Assim sendo, em sede de liminar, a representante do MPE requer a interdição temporária da ala da Maternidade (Centro de Parto Normal e Bloco Cirúrgico) do Hospital Municipal João Lins, em Concórdia do Pará, garantindo a vida e a integridade física das parturientes e dos fetos com a transferência imediata de todas as pacientes, com acompanhante, para Hospital de Referência, às expensas do município demandado.

Nesse sentido, o Juízo a quo deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE requerida pelo autor e, por conseguinte, DECRETO a interdição temporária, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, da ala da Maternidade (Centro de Parto Normal e Bloco Cirúrgico) do Hospital Municipal João Lins, desde município concordiense, com fulcro no art. 294 c/c art. 300, ambos do CPC.

O prazo supracitado é suficiente para que o autor formule o pedido principal (art. 308 do CPC) ou para que o Município demandado corrija os pontos apontados pelo MPE nessa cautelar.

Em consequência da interdição ora decretada, DETERMINO ao município demandado que PROCEDA a transferência imediata de todas as pacientes, com acompanhante, para Hospital de Referência, às expensas do ente municipal.

Em caso de eventual descumprimento tanto em relação à interdição do local quanto da transferência e assistência de mulheres em estado gravídico, o ente municipal estará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

INTIME-SE o demandado da presente Decisão, constando do mandado que este Juízo poderá considerar o descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços à sua efetivação como atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 77, §1º, do CPC), sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (parágrafo único do art. 297 c/c §3º do art. 536 e §3º do art. 538, todos do CPC).

CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante legal/judicial, para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir (art. 306 do CPC).

Em face da natureza da demanda, AUTORIZO O CUMPRIMENTO NO PLANTÃO, sendo necessário.

Ciência ao MPE, inclusive para que a denodada representante ministerial, no uso de suas atribuições, acompanhe/fiscalize o cumprimento da ordem junto aos órgãos competentes.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009- CJRMB e alterações posteriores.

Expeça-se o necessário.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, a necessidade de reformar a decisão agravada, face à existência de vedação legal de concessão de medida liminar de natureza preventiva que esgota na totalidade, além de prova do atendimento dos requisitos necessários para funcionamento do hospital público e da ausência de enquadramento do hospital público como maternidade.

Em decisão monocrática (ID.

11582558), esta Relatora entendeu pelo indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo a decisão até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.

Inconformado, o Agravante opôs Agravo Interno de ID. 11607450.

O Ilustre representante do Ministério Público Estadual apresentou contrarreações ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno.

Os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
o Ministério Público relata que o Hospital e Maternidade João Lins, localizado no Município de Concórdia do Pará não está de acordo com as recomendações da ANVISA RDC 36/2008, 15/2012, 50/2002, uma vez que a maternidade não possui estrutura física adequada, não há banheiro, local para limpeza do neonato, não há sabão e papel toalha para higiene dos profissionais.

Alega ainda que no hospital não possui EPI descartável, capote, touca, sapatilha, vestes adequadas ao centro cirúrgico e nem para parturiente, além de não haver obstetra na maternidade, tampouco anestesista, pediatra nem neonatologista, bem como não dispõe de ultrassonografia.

Pois bem.
No caso em tela,
verifica-se que
a equipe multidisciplinar do Ministério Público constatou desde mobiliário inadequado, falta de estrutura física, fiação aparente e perigosa, ausência de material básico de higiene, limpeza, ausência de dedetização, desinfecção, macas apropriadas, balança de uso adulto e infantil, equipamentos de refrigeração para acondicionamento de vacinas e medicamentos, estando o hospital em precário estado de funcionamento.

Nesse sentido, muito embora observe presente o requisito da relevância da fundamentação nas alegações do agravante, entendo que os prejuízos ocasionados as parturientes são ainda maiores com o funcionamento da maternidade nessas condições, pois há grande risco a saúde e a vida das gestantes e crianças.

Cumpre ressaltar que o direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando disposto na Constituição Federal em seu art. 196
.
In verbis
:

CF, art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por sua vez, o art. 23, inciso II, da CF prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública
.

CF, art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Inclusive, o Sistema Único de Saúde, como sistema próprio para a prestação do serviço de saúde, impõe também ao Estado e ao Município a responsabilidade por essas despesas.

Logo, os entes federados possuem responsabilidade solidária em relação ao dever de prestar assistência à saúde, conforme previsto no tema nº 793, do STF.

Tema 793, STF -
Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. (RE 855178, Relator:

MIN. LUIZ FUX)

Portanto,
o direito à saúde é direito inviolável, sendo assegurado pela Constituição Federal, devendo ser prioridade do Estado (lato sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo incontestável, nos termos da Constituição Federal e da Lei 8.080/90, o seu dever de fornecer condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida por falta ou retardamento no tratamento.

Importa destacar, ainda, que, com a criação do Sistema Único de Saúde, por meio da Lei 8.080/90, restou integrado o sistema de saúde da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de forma a obrigar a todos, solidariamente, a prestação de saúde pública aos cidadãos. Essa assistência integral abrange o fornecimento de medicamento, cirurgia e utensílios aos necessitados (Lei 8.080/90, art. 6º, III, d).

Assim sendo, entendo que assiste razão ao Ministério Público, pois resta evidente pelas provas colhidas que o hospital não possui condições mínimas de funcionamento na Ala da Maternidade, com ausência de obstetra e até mesmo pediatra.

Ainda, há nos autos recomendações da ANVISA para funcionamento e itens básicos de higiene. Contudo, há comprovação de que tais itens estão em falta no referido hospital, como descartáveis e roupas cirúrgicas.

Ora, por ser um direito constitucional, os Entes Federativos não podem se eximir da obrigação de fornecer condições mínimas para o funcionamento da Ala da Maternidade.

Portanto, entendo ser pertinente a decisão do Juízo a quo, que concedeu a antecipação da tutela requerida pelo Agravado, decretando a interdição temporária, pelo prazo de 30

(trinta) dias úteis, da ala da Maternidade (Centro de Parto Normal e Bloco Cirúrgico) do Hospital Municipal João Lins, do município concordiense, bem como determinou a remoção dos pacientes a outra maternidade às expensas do Município.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada,
nos termos da fundamentação.

Em razão do julgamento do Agravo de Instrumento, fica prejudicado o Agravo Interno interposto em ID. 11607450.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023